Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023382-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (EMBARGANTE), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (EMBARGANTE), ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA - CPF: 035.860.051-05 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), GISELE CRISTINA STEIN - CPF: 411.323.941-04 (EMBARGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1023382-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA

EMBARGADO:

GISELE CRISTINA STEIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA contra o acórdão de Id. 252371170 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Obrigação de Convertida em Perdas e Danos e Danos Morais c/c Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição no julgado diante de sua ilegitimidade passiva, visto que “
nunca possuiu qualquer poder de administração, muito menos a administração financeira da empresa, pois nunca teve qualquer acesso às contas da empresa, já que a própria proprietária da empresa a considerava como mera vendedora
”, tendo sido lesada pela Sra. Luana e sequer recebeu pelo trabalho prestado, de forma que não deve ser condenada pela simples pretensão de sociedade que nunca exerceu de fato, conforme prova dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 257797158).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA contra o acórdão de Id. 252371170 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Obrigação de Convertida em Perdas e Danos e Danos Morais c/c Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato ajuizada pela ora Embargada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de indicar a ocorrência de contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que além da Embargante se apresentar e comportar como sócia da empresa, ela própria buscara o Judiciário afirmando ser proprietária da empresa e de seus bens, pugnando expressamente pelo reconhecimento da sociedade de fato existente, de forma que “
as alegações recursais no sentido de que possuía mera pretensão de sociedade, que nunca foi efetivamente exercida, encontram-se em conflito direto com suas alegações apresentadas em Juízo em outras demandas, onde afirmara ser sócia e proprietária da empresa, indicando seu investimento e atribuições
”.

Anota-se, como indicado em sede de contrarrazões, que a contradição que autoriza os aclaratórios é a interna do julgado, e não aquela entre este e o entendimento da parte.

Como se vê, as alegações da Embargante de omissão são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025